Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-39.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Prestação de serviços e fornecimento de peças. Pedido voltado à cobrança de valores decorrentes de suposta prestação de serviço de manutenção da frota automotiva da Prefeitura de Agudos. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e do inadimplemento. Ordens de serviços carreadas aos autos não demonstram a

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Prestação de serviços e fornecimento de peças. Pedido voltado à cobrança de valores decorrentes de suposta prestação de serviço de manutenção da frota automotiva da Prefeitura de Agudos. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma afastada. Ausência de prova da efetiva prestação dos serviços e do inadimplemento. Ordens de serviços carreadas aos autos não demonstram a concretização do objeto supostamente contratado. Fragilidade da prova testemunhal. Sentença Mantida. Recurso improvido.